Tribunal: TJSP
Processo: 1009469-68.2023.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL - INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO INCISO VIII, DO ARTIGO 937, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - OPOSIÇÃO EXPRESSA ADMISSIBILIDADE – ACÓRDÃO ANULADO PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO DE FORMA PRESENCIAL – EMBARGOS ACOLHIDOS.